Tribunal: TJES
Processo: 0000669-42.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000669-42.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TALLEY SCHULTZ CALATRONE

APELADO: NACOM GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CIÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO - QUEM DEU CAUSA AO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1-
D
e acordo com o art.
85,
§10, do CPC,
n
os casos de perda do
interesse de agir
, extinta a ação sem resolução
do
mérito, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, deve
ndo
ser aplicado o critério da evitabilidade da demanda.

2- O deferimento da recuperação judicial determina a abertura de prazo de 30 dias (art. 55, da Lei 11.101/05) para que os credores apresentem sua objeção ou habilitação, o qual é contado a partir de sua notificação oficial.

3- Restou demonstrado nos autos que a notificação do apelante foi posterior ao ajuizamento da demanda e, em que pese a existência da perda superveniente do interesse de agir nos autos, pelo princípio da causalidade, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, o recorrido, à época inadimplente nas relações comerciais realizadas com o apelante.

4- Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos e majorados os honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível
interposto
p
or
TALLEY SCHULTZ CALATRONE

contra
a
r. sentença (
fls. 201/203v.
)
,
integrada pela decisão
de embargos de declaração

(
fls. 222/223
)
,
proferida pel
o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES
,
que
nos autos da
Ação de
Reparação por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar ajuizada em face de
NACOM GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, julgou
extinto o processo,
sem resolução d
o
mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
e c
ondeno
u
o
apelante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85 do CPC, pois foi quem deu causa à ação.

E
m suas razões recursais
(
fls. 228/241)
sustenta que (i)
a
demanda busca a condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 118.080,44 (cento e dezoito mil, oitenta reais e quarenta e quatro centavos) a título de reparação por danos materiais, em razão do inadimplemento desta, referente a transações comerciais realizadas com o Requerente; (ii) não tinha conhecimento do pedido de recuperação judicial que tramitava em São Paulo, e ainda, naquele momento (da apresentação da réplica), sequer havia sido decidido pela aprovação ou não do p
l
ano de recuperação judicial pelos credores;
(iii) quando do julgamento, o processo foi extinto sem resolução do mérito em razão da homologação do p
l
ano de recuperação judicial da Requerida ocorrida no curso da demanda (fato superveniente);
(iv) a Requerida deve ser condenada em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da demanda por estar inadimplente com o Requerente, e ainda, considerando que no momento do ingresso em juízo, este não tinha ciência da existência da deflagração do pedido de recuperação judicial.

Sob essas premissas,
requer a reforma da sentença exclusivamente para os fins de condenar a Apelada/Requerida em custas e honorários advocatícios, entre 10 e 20% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC
e
a consequente majoração dos honorários advocatícios recursais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
fls. 246/254
).

Na origem,
foi ajuizada
Ação de
Reparação por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar por Talley Schultz Calatrone em face de Nacom Goya Indústria e Comércio de Alimentos LTDA
alegando ser credor
do valor de R$ 118.080,44 (cento e dezoito mil, oitenta reais e quarenta e quatro centavos), em razão do inadimplemento referente a transações comerciais realizadas.

A

apelada
arguiu preliminar de
a
usência de
i
nteresse de
a
gir, justificando que o crédito objeto da demanda encontra-se incluído na ação de recuperação judicial em curso,
pleiteando a extinção d
o processo sem resolução do mérito,
o que foi acolhido pelo d. magistrado de primeiro grau, aos seguintes fundamentos:

[...] Analisando os autos vê-se que a parte exequente, informa que
o valor pleiteado na inicial refere-se ao crédito incluído na recuperação judicial.
Entretanto, menciona que a quantia atualizada diverge da exordial, devendo assim, ser restituída a diferença.

Contudo, saliento que é
após o edital de convocação dos credores, que se deve impugnar ou habilitar o referido crédito.

Ademais, sabe-se que
ao ser concedida e incluída no plano de recuperação judicial, revela-se a novação das dívidas, na forma do art. 59 da Lei nº 11.101/05
, que preleciona:

“
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º
A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial
, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Portanto
a novação extingue a dívida para que este débito seja incluso no plano judicial.

No presente caso a dívida já foi incluída, assim desaparecendo os efeitos moratórios do débito, pois a sua aprovação implica em novação dos créditos. [...]

D
iante do antes destacado,
tendo em vista a decisão de homologação do plano de recuperação judicial da empresa requerida (em anexo), revela-se, in casu, a ausência de interesse de agir do suplicante
, motivo pelo qual acolho a preliminar suscitada.
[...] (destaquei).

Pois bem, é cediço que de acordo com o art.
85,
§10, do CPC,
n
os casos de perda do
interesse de agir
, extinta a ação sem resolução
do
mérito, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, deve
ndo
ser aplicado o critério da evitabilidade da demanda.

Esse é o entendimento que vem sendo
adotado
pelo colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil,
para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
[...]
2.
O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
3.
A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
[...]
(STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

N
o presente caso, observa-se que
a ação judicial foi ajuizada em 19/02/2020.

Restou comprovado nos autos que a Recuperação Judicial, que tramita em São Paulo, teve distribuição em 27/01/2020, o deferimento do seu processamento em 28/01/2020 e a expedição do edital de convocação dos credores em 11/02/2020,
em consonância com o que prevê o art. 52, da Lei 112.101/2005:

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei,
o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

§ 1º O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial
, que conterá:

I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial;

II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7º, § 1º, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei.

§ 2º Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembl
e
ia-geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no § 2º do art. 36 desta Lei.

O
Apelante
comprovou às
fls. 89/90
que
recebeu a Carta Circular do Administrador Judicial nomeado nos autos da ação proposta pela Apelada no Juízo de São Paulo, tombada sob o número 1000002-51.2020.8.26.0260, pelos Corre
i
os, no dia
20/02/2020
,
sendo esta data considerada como o

momento em que
teve ciência do pedido de recuperação judicial da Apelada.

Por certo, o deferimento da recuperação judicial determina a abertura de prazo de 30 dias (art. 55, da Lei 11.101/05) para que os credores apresentem sua objeção ou habilitação, o qual é contado a partir de sua n
otificação oficial.

Assim,
restou demonstrad
o
que a notificação do apelante foi posterior ao ajuizamento da demanda
(
19/02/2020
)

e, em que pese a existência da
perda superveniente do interesse de agir
nos autos, p
elo princípio da causalidade, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja,
o recorrido, à época inadimplente nas relações comerciais realizadas com o apelante
.

A inadimplência restou comprovada, inclusive, por e-mails juntados aos autos, no qual o apelado confessa a dívida e negocia data para pagamento posterior ao ajuizamento da demanda.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para, invertendo os ônus sucumbenciais, condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85 do CPC.

Diante do provimento do recurso, majoro os honorários para R$800,00 (oitocentos reais), a teor do art. 85, §11, do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
inverter os ônus sucumbenciais e condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.